Tribunal: STF
Processo: Rcl 48382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0024186-54.2018.5.24.0005, que não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e o pedido de suspensão do feito.
    2. Narra a inicial que foi ajuizada ação trabalhista pela parte beneficiária, em razão de sua eliminação em concurso público realizado pela reclamante, por ter sido considerada inapta no exame médico. A ação foi julgada procedente para determinar a nomeação do candidato e condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em sede de recurso ordinário, a reclamante alegou preliminar de incompetência da justiça do trabalho, com base na decisão proferida no RE 960.429, Tema 992 da repercussão geral. Enquanto ainda pendente de recurso o processo de origem, foi proposta execução provisória pela parte beneficiária.
    3. A empresa reclamante alega violação à tese fixada no Tema 992 da repercussão geral (RE 960.429), em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam que é da Justiça comum a competência para dirimir conflitos na fase pré-contratual de admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Ressalta que a sentença proferida no caso, prolatada em 13.03.2020, estava sob égide da decisão do STF, pois, de acordo com a modulação realizada, somente os processos que tiveram decisão de mérito (sentença) até 6.6.2018, data em que determinada a suspensão nacional no paradigma, devem permanecer na competência da Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e a sua execução.
    4. Relata que, após a decisão reclamada, interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado por ausência de transcendência, motivando a interposição de agravo, também negado pelo mesmo motivo. Destaca que cumpriu o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em recurso de revista e em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria mais nenhum recurso para interpor. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada. Ao final, postula pela sua cassação, "e consequentemente a execução provisória da sentença autos n.º 0025090-06.2020.5.24.0005", para que outra seja proferida em observância ao paradigma suscitado.
    5. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 45.953, à qual neguei seguimento por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 15).
    7.  É o relatório.
    8.  Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    9. Na presente reclamação, alega-se violação à decisão proferida no RE 960.429-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (paradigma do Tema 992 da repercussão geral), no qual foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
    10. No caso em análise, o ato apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em 27.08.2020, não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Da análise da tramitação processual na origem, verifica-se: (i) a última decisão proferida pelo TRT da 24ª Região data de outubro de 2020, determinando a remessa de recurso ao TST; e (ii) a última decisão proferida pelo TST data de 18 de junho de 2021, que não conheceu do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista. Portanto, foi esta última decisão que, em última análise, manteve a competência da justiça do trabalho.
    11. Em razão da última decisão acima, subtraiu-se da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia a este Supremo Tribunal em recurso extraordinário. A controvérsia sobre a competência para processar e julgar demanda ajuizada por candidato a emprego público, em fase pré-contratual, contra pessoa jurídica de direito privado, está abrangida pelo Tema 992 da repercussão geral. Assim, o processamento desta ação no Tribunal reclamado contraria a determinação deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.071, Relator Ministro Alexandre de Moraes; Rcl. 34.953, Relator Ministro Luiz Fux; Rcl 32831-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    12.  Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida
    13.  Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0024186-54.2018.5.24.0005).
    14.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator